Tribunal: TCU
Processo: 020.104/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2259/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento do item 9.9 do Acórdão 570/2014 prolatado pelo Plenário do TCU, com a retificação pelo Acórdão 1080/2014-TCU-Plenário , no âmbito do TC Processo 002.283/2012-3 , cuidando aí de monitoramento do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , com a parcial alteração pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , no âmbito do TC Processo 015.810/2010-0 , ao tratar da representação formulada pela Procuradoria da República no Município de Rio Grande - RS, questionando a legalidade da Instrução Normativa Interministerial MPA-MMA no 7, de 2010, expedida pelo então Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) para a permissão de pesca da tainha no litoral Sudeste e Sul durante a temporada de 2010; Considerando que o aludido Acórdão 570/2014-TCU-Plenário , com a retificação pelo Acórdão 1080/2014-TCU-Plenário , teria sido prolatado, em síntese, nos seguintes termos: " (...) 9.6. determinar, com fulcro no art. 250, inciso II, do RITCU, ao Ministério da Pesca e Aquicultura que: 9.6.1. adote medidas para que as informações sobre as embarcações permissionadas para a pesca da tainha (nome da embarcação, número do RGP, nome do proprietário, unidade da federação, comprimento, arqueação bruta, arranjo do convés, potência do motor, modalidade e método de pesca permitidos) estejam disponíveis ao Ministério do Meio Ambiente e ao Ibama antes do início de cada safra, informando, de imediato, a esses órgãos qualquer atualização ou alteração nos dados sobre as autorizações de pesca permissionadas para a captura desse bem da União como recurso natural da zona econômica exclusiva; 9.6.2. disponibilize publicamente nos sítios oficiais do Ministério da Pesca e Aquicultura, para cada safra da tainha, as informações sobre as embarcações permissionadas para a pesca dessa espécie (nome da embarcação, número do RGP, unidade da federação, comprimento, arqueação bruta, arranjo do convés, potência do motor, modalidade e método de pesca permitidos), em observância ao art. 3o da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, e ao art. 2o, inciso V, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ao Princípio da Transparência da Administração Pública; 9.7. determinar, nos termos do art. 250, inciso II, do RITCU, ao Ministério da Pesca e Aquicultura e ao Ministério do Meio Ambiente que apresentem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, uma proposta conjunta de plano de ação, contendo cronograma de medidas necessárias à implantação e funcionamento do sistema de compartilhamento dos dados do Registro Geral de Pesca (RGP) ao Cadastro Técnico Federal (CTF), definindo prazos e responsáveis por tais medidas, em observância ao art. 27, inciso XXIV, alínea "m", da Lei no 10.683, de 2003, modificada pela Lei no 11.958, de 2009 ; (...) 9.9. determinar à SecexAmbiental que realize novo monitoramento dos itens: 9.3.1; 9.4.1; 9.4.5 e 9.4.6 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , alterado, em parte, pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , bem como das determinações alvitradas nos itens 9.6 e 9.7 deste Acórdão, em 24 (vinte e quatro) meses, informando, em relação ao monitoramento do item 9.4.1 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , alterado, em parte, pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , se os dados técnicos e científicos produzidos pelo Grupo Técnico de Trabalho (GTT) Tainha, bem como pelo projeto de pesquisa coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG/RS), estão subsidiando a definição dos parâmetros técnicos e normativos adotados para o ordenamento sustentável das próximas safras da tainha "; Considerando que os itens 9.3.1, 9.4.1, 9.4.5 e 9.4.6 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , com a alteração pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , teriam sido prolatados nos seguintes termos: " (...) 9.3. determinar, nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), que: 9.3.1. seja apresentada, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, uma proposta conjunta de plano de ação, contendo cronograma de medidas necessárias à elaboração e implementação do plano de gestão do uso sustentável da tainha, definindo prazos e responsáveis por tais medidas, com base na Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, alterada pela Lei no 11.958, de 26 de junho de 2009, art. 27, inciso XXIV, § 6o, inciso I, no Decreto no 6.981, de 13 de outubro de 2009, arts. 1o, 3o, 4o, 5o, 6o e 7o, e na Instrução Normativa MMA no 5, de 21 de maio 2004, art. 5o; (...) 9.4. recomendar, nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), que: 9.4.1. sejam definidos e quantificados os parâmetros técnicos e normativos adotados para o ordenamento sustentável das próximas safras da tainha, com base em dados técnicos e científicos existentes, conforme determina a Lei no 10.683, de 2003, modificada pela Lei no 11.958, de 2009, art. 27, inciso XXIV, § 6o, c/c Decreto no 6.981, de 2009, art. 1o; " (...) 9.4.5. seja criado procedimento de intercâmbio tempestivo dos dados sobre embarcações permissionadas, em atendimento a Lei no 10.683, de 2003, modificada pela Lei no 11.958, de 2009, art. 27, inciso XXIV, alínea 'm'; 9.4.6. articulem-se, em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com vistas a garantir efetiva gestão compartilhada e fiscalização do uso sustentável dos recursos pesqueiros, conforme estabelece as Leis no s 11.958, de 2009, e 11.959, de 2009, c/c Decreto no 6.981, de 2009;" Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica teria assinalado que a determinação prolatada pelo item 9.3.1 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário e a recomendação proferida pelo item 9.4.1 desse acórdão, com a alteração pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , teriam sido cumpridas e implementadas; Considerando que a unidade técnica teria anotado que a recomendação prolatada pelo item 9.4.5 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , com a alteração pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , e as determinações prolatadas pelos itens 9.6 e 9.7 do Acórdão 570/2014-TCU-Plenário , com a retificação pelo Acórdão 1080/2014-TCU-Plenário , poderiam ser dispensadas do monitoramento, nos termos do art. 17, § 3o, "a" e "b", da Resolução TCU no 315, de 2020, pois teriam sido prolatadas há mais de três anos; Considerando, ainda, que a unidade técnica teria assinalado que a recomendação proferida pelo item 9.4.6 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , com a alteração pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , não seria mais aplicável, pois a participação do MMA na atual gestão dos recursos pesqueiros e a extinção dos Comitê Permanente de Gestão e do Uso Sustentável dos Recursos Pelágicos - CPG seriam tratadas no âmbito da nova representação formulada pela Procuradora da República no Município de Rio Grande - RS sob o TC Processo 015.663/2019-1 ; Considerando que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de assinalar a implementação da recomendação prolatada pelo item 9.4.5 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , com a alteração pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , e o cumprimento das determinações proferidas pelos itens 9.6.1 e 9.6.2 do Acórdão 570/2014-TCU-Plenário , com a retificação pelo Acórdão 1080/2014-TCU-Plenário , além de anotar a parcial implementação da recomendação prolatada pelo item 9.4.6 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , fixando o prazo de 180 dias para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) formalizarem a aludida articulação em ato normativo, com o envio do resultado ao TCU, e, por fim, assinalar o não cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.7 do Acórdão 570/2014-TCU-Plenário , com a retificação pelo Acórdão 1080/2014-TCU-Plenário ; Considerando que a recomendação proferida pelo item 9.4.5 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , com a alteração pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , e as determinações proferidas pelos itens 9.6.1 e 9.6.2 do Acórdão 570/2014-TCU-Plenário , com a retificação pelo Acórdão 1080/2014-TCU-Plenário , teriam obtido o cumprimento, pois, em julho de 2014, teria sido publicado o Acordo de Cooperação Técnica 3/2014 firmado entre o então MPA e o Ibama para o compartilhamento de dados e informações sobre as atividades pesqueiras e à aquicultura, além de, por meio do Ofício à Peça 12, o então MPA ter informado que as embarcações permissionadas para a pesca da tainha seriam registradas nos sítios oficiais junto à internet para cada safra de tainha; Considerando que a recomendação proferida pelo item 9.4.6 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , com a alteração pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , teria sido parcialmente implementada, pois, no monitoramento realizado no âmbito do TC Processo 002.283/2012-3 , teria sido verificado, à época, que teriam sido realizadas periodicamente as reuniões da Comissão Técnica Interministerial da Gestão Compartilhada dos Recursos Pesqueiros (CTGP), como órgão consultivo e coordenador das atividades de gestão e ordenamento sustentável dos recursos pesqueiros (composto por representantes do então MPA, MMA e Ibama), além das reuniões do Grupo Técnico de Trabalho do Emalhe (GTT Emalhe) e do Grupo Técnico de Trabalho da Tainha (GTT Tainha); Considerando que a determinação prolatada pelo item 9.7 do Acórdão 570/2014-TCU-Plenário , com a retificação pelo Acórdão 1080/2014-TCU-Plenário , não teria obtido o cumprimento, até porque não teriam sido fornecidos os documentos comprobatórios sobre o plano de ação tendente a tratar do compartilhamento dos dados no Registro Geral de Pesca (RGP); Considerando, dessa forma, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 015.663/2019-1 , para subsidiar a apreciação do correspondente feito, sem prejuízo de fixar o prazo de 180 dias para que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) passem a formalizar, em ato normativo, a articulação fixada pela recomendação prolatada pelo item 9.4.6 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , com a alteração pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em adotar as seguintes medidas: (i) assinalar a implementação da recomendação prolatada pelo item 9.4.5 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , com a alteração pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , e o cumprimento das determinações proferidas pelos itens 9.6.1 e 9.6.2 do Acórdão 570/2014-TCU-Plenário , com a retificação pelo Acórdão 1080/2014-TCU-Plenário , além de assinalar o não cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.7 do Acórdão 570/2014-TCU-Plenário , com a retificação pelo Acórdão 1080/2014-TCU-Plenário , e de anotar a parcial implementação da recomendação prolatada pelo item 9.4.6 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , fixando o prazo de 180 dias, contudo, para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) formalizarem, em ato normativo conjunto, a aludida articulação, com o envio do resultado ao TCU; (ii) assinalar que a recomendação proferida pelo item 9.4.5 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , com a alteração pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , e as determinações proferidas pelos itens 9.6.1 e 9.6.2 do Acórdão 570/2014-TCU-Plenário , com a retificação pelo Acórdão 1080/2014-TCU-Plenário , teriam obtido o cumprimento, pois, em julho de 2014, teria sido publicado o Acordo de Cooperação Técnica 3/2014 firmado entre o então MPA e o Ibama para o compartilhamento de dados e informações sobre as atividades pesqueiras e à aquicultura, além de, por meio do Ofício à Peça 12, o então MPA ter informado que as embarcações permissionadas para a pesca da tainha seriam registradas nos sítios oficiais junto à internet para cada safra de tainha; (iii) anotar que a recomendação proferida pelo item 9.4.6 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , com a alteração pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário , teria sido parcialmente implementada, pois, no monitoramento realizado no âmbito do TC Processo 002.283/2012-3 , teria sido verificado, à época, que teriam sido realizadas periodicamente as reuniões da Comissão Técnica Interministerial da Gestão Compartilhada dos Recursos Pesqueiros (CTGP), como órgão consultivo e coordenador das atividades de gestão e ordenamento sustentável dos recursos pesqueiros (composto por representantes do então MPA, MMA e Ibama), além das reuniões do Grupo Técnico de Trabalho do Emalhe (GTT Emalhe) e do Grupo Técnico de Trabalho da Tainha (GTT Tainha); (iv) anotar que a determinação prolatada pelo item 9.7 do Acórdão 570/2014-TCU-Plenário , com a retificação pelo Acórdão 1080/2014-TCU-Plenário , não teria obtido o cumprimento, até porque não teriam sido fornecidos os documentos comprobatórios sobre o plano de ação tendente a tratar do compartilhamento dos dados no Registro Geral de Pesca (RGP); e (v) prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 020.104/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.2. Órgãos: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Ministério do Meio Ambiente (MMA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexAgroAmbiental. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, formalizem, por meio de ato normativo, a efetiva articulação demandada tecnicamente pelo item 9.4.6 do Acórdão 496/2011-TCU-Plenário , com a alteração pelo Acórdão 1475/2011-TCU-Plenário ; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), para o efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo ali assinalado; 1.7.3. promover a juntada da cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao TC Processo 015.810/2010-0 , para o subjacente registro técnico; 1.7.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Procuradoria da República no Município de Rio Grande - RS, para as eventuais providências; e 1.7.5. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 015.663/2019-1 , para subsidiar a apreciação dos correspondentes feitos, nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.